Tribunal: TJSP
Processo: 2103482-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Impossibilidade de conhecimento. Incompetência deste Tribunal. Decisão agravada proferida por Juiz de Direito investido de competência federal. Art. 109, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal e art. 15, inciso III, da Lei Federal no 5.010/1966. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Impossibilidade de conhecimento. Incompetência deste Tribunal. Decisão agravada proferida por Juiz de Direito investido de competência federal. Art. 109, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal e art. 15, inciso III, da Lei Federal no 5.010/1966. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região.